Tribunal: TJSP
Processo: 2218339-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Cumprimento de sentença. Exceção de Pré-Executividade rejeitada em primeiro grau. Insurgência. Cabimento. Débito perseguido pela exequente que não se adequa aos limites da condenação contidos no título executivo judicial. Ausência de interesse de agir no concernente ao débito principal. Matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase processual e

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Cumprimento de sentença. Exceção de Pré-Executividade rejeitada em primeiro grau. Insurgência. Cabimento. Débito perseguido pela exequente que não se adequa aos limites da condenação contidos no título executivo judicial. Ausência de interesse de agir no concernente ao débito principal. Matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase processual e grau de jurisdição. Interesse, contudo, que se sobeja quanto aos honorários advocatícios. Retorno dos autos à origem para que se manifeste a agravada a respeito de eventual interesse no prosseguimento do feito, com relação aos honorários devidos ao seu patrono. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218339-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
CLEONICE DE OLIVEIRA ROMEIRO, é agravado CENTRO AUTOMOTIVO
CAR REPARAÇÃO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218339-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
2
Comarca
: Carapicuíba – 1a Vara Cível
Ação no
: 0003454-05.2017.8.26.0127
Juíza
: Juliana Marques Wendling
Agravante
: Cleonice de Oliveira Romeiro
Agravado
: Centro Automotivo Car Reparação Ltda. ME
VOTO No 30.957
Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial. Cumprimento de sentença.
Exceção de Pré-Executividade rejeitada em primeiro grau. Insurgência. Cabimento. Débito
perseguido pela exequente que não se
adequa
aos
limites da
condenação
contidos
no
título
executivo
judicial. Ausência de interesse de
agir
no
concernente
ao
débito
principal. Matéria de ordem pública,
cognoscível
em
qualquer
fase
processual
e
grau
de jurisdição.
Interesse, contudo, que se sobeja
quanto aos honorários advocatícios.
Retorno dos autos à origem para que
se manifeste a agravada a respeito de
eventual interesse no prosseguimento
do feito, com relação aos honorários
devidos
ao
seu
patrono.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218339-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
3
esgrimido por CLEONICE DE OLIVEIRA ROMEIRO nos autos do
cumprimento de sentença movido por CENTRO AUTOMOTIVO CAR
REPARAÇÃO LTDA. - ME. Insurge-se contra r. decisão de
fls. 83/84 dos autos originais, proferida pela
MM.a
Juíza
da
1a
Vara
Cível
da
Comarca
de
Carapicuíba,
JULIANA
MARQUES
WENDLING,
que
rejeitou
a
Exceção
de
Pré-Executividade
apresentada pela agravante.
Preliminarmente, reitera a recorrente
o pedido de justiça gratuita formulado na origem. Insiste
na irregularidade do título executivo judicial, sobretudo
porque foi condenada, a título de perdas e danos, ao
pagamento de 20% sobre a importância efetivamente paga à
agravada, mediante direito de retenção do aludido valor
pela exequente. Contudo, a agravada ajuizou o cumprimento
de sentença, pretendendo a cobrança de 20% sobre o valor
correspondente ao negócio jurídico (R$ 200.000,00).
Invoca o art. 803, parágrafo único do CPC, rechaçando a
necessidade de dilação probatória para verificação do
descompasso entre o título executivo e o débito calculado
pela agravada. Relata não ter sido reembolsada dos
valores pagos pelo negócio, e que o direito de retenção
de 20% sobre os valores pagos está condicionado à própria
restituição da importância quitada pela executada, em
favor da agravada. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, batendo-se pelo provimento final,
com a extinção do cumprimento de sentença diante da
invalidade do título judicial para o fim perseguido.
Concedi
o
efeito
suspensivo
ao
recurso a fls. 105/109, ocasião em que também deferi o
benefício
da
justiça
gratuita,
apenas
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218339-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
4
processamento
deste
recurso.
Intimada
a
apresentar
contraminuta, a agravada deixou transcorrer “in albis” o
prazo para manifestação.
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
2.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Ao analisar o pleito de concessão de
efeito suspensivo, ponderei:
“In casu, vislumbro, ao menos em tese, a
probabilidade do direito da agravante.
Isso porque o título judicial é claro ao condenar as
rés, ora executadas, ao pagamento de perdas e danos concernentes à rescisão
contratual, correspondentes a “20% dos valores pagos a título de retenção”,
fundamentando a sentença, inclusive, que “Sopesando essas circunstâncias, e atento
aos percentuais usualmente arbitrados pela jurisprudência, penso que 20% (vinte
por cento) de retenção sobre o valor efetivamente pago, para que seja afastada a
hipótese de enriquecimento ilícito, pois é o que se mostra mais justo” (sem grifos no
original) (fls. 7/9, autos de origem). Não há qualquer dúvida, portanto, a respeito da
base de cálculo para a indenização por perdas e danos, que se pautou nos valores
efetivamente pagos pelas requeridas em razão do contrato de compra e venda de
ponto comercial pactuado com a agravada.
A exequente, entretanto, ajuizou o cumprimento de
sentença pretendendo a cobrança do valor de “20% do valor pago a época do
negócio ou seja R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)” (grifei) (fl. 2, autos de
origem), juntando planilha de cálculos no valor total de R$ 64.696,64, o qual, em
tese, não se adequa aos limites da condenação contidos no título executivo judicial.
O contrato de trespasse foi celebrado pelo valor total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218339-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
5
de R$ 200.000,00, e a sentença que se pretende executar determinou que as perdas e
danos fossem calculadas não sobre o valor do negócio, mas sim sobre a importância
paga pelas rés, montante não comprovado pela exequente nestes autos.
Nesta óptica, a matéria suscitada pela executada
implica, ao menos em análise perfunctória, ausência de condição da ação para o
prosseguimento desta execução nos termos em que proposta, cuidando-se de
conteúdo de ordem pública que pode, inclusive, ser apreciado de ofício pelo
Magistrado.
Ademais, o periculum in mora consiste na própria
possibilidade de realização de atos constritivos em prejuízo da agravante, que já
teve bloqueado o valor de R$ 524,04 de suas contas bancárias (fls. 37/39, autos de
origem).
Diante dos fundamentos acima aludidos, concedo o
efeito suspensivo ao recurso, até a apreciação da pretensão recursal pelo
colegiado".
E nada há a acrescer, de substancial,
no
quanto
decidido
monocraticamente,
mormente
considerando a ausência de manifestação da executada a
respeito da pretensão recursal.

O
cumprimento
de
sentença
foi
proposto pela agravada com o fim de satisfazer o débito
de R$ 64.696,64, composto pela importância corrigida de
20% sobre o valor do contrato, a título de perdas e danos
(R$
56.257,95),
e
pelos
honorários
advocatícios
calculados em 15% sobre o montante principal (R$
8.438,69).
Todavia,
da
análise
do
título
executivo acostado a fls. 7/9 dos autos de origem, se
dessume que não há correlação entre a condenação imposta
à agravante com o valor perseguido pela exequente, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218339-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
6
agravada.
A ação de conhecimento foi ajuizada
pela agravada para o fim de rescindir contrato de
trespasse firmado com a agravante, com a consequente
reintegração de posse do imóvel onde situado o ponto
comercial. O contrato fora celebrado pelo valor total de
R$ 400.000,00 e, conforme consta da r. sentença, não
houve adimplemento integral do preço pactuado, mercê do
que incidiria a disposição contratual que estipulava a
retomada
do
imóvel,
na
hipótese
de inadimplemento
superior a três meses. A autora, então, postulou a
retenção de 50% dos valores pagos pela compradora, além
de condenação em perdas e danos equivalentes a 50% do
sinal previsto no contrato.
O feito foi julgado procedente, para
o fim de: “a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e
venda entre as partes (fls. 27/28); b) REINTEGRAR a posse do ponto comercial à
parte autora; c) CONDENAR as requeridas a perdas e danos e como
consequência, ao pagamento 20% dos valores pagos a título de retenção.
SUCUMBENTES, as requeridas deverão arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o do NCPC” (grifei).
Constou,
na
fundamentação
exarada
pelo título executivo, o seguinte: “Sendo assim deve ser
declarada a rescisão contratual e o pedido de retenção de parte do valor mas não de
50% que será analisado abaixo. A finalidade da cláusula é unicamente punir
severamente o comprador inadimplente. Presente esse contexto, não é abusiva a
cláusula para que se obtenha a rescisão do contrato e reaver os valores inicialmente
pagos, integralmente em caso de culpa da compradora, porém o valor pedido seria
oneroso demais em relação as perdas e danos. Sopesando essas circunstâncias, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218339-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
7
atento aos percentuais usualmente arbitrados pela jurisprudência, penso que 20%
(vinte por cento) de retenção sobre o valor efetivamente pago, para que seja
afastada a hipótese de enriquecimento ilícito, pois é o que se mostra mais justo”.
Não há dúvidas, portanto, a respeito
da base de cálculo das perdas e danos, fixada pela r.
sentença, correspondente a 20% sobre o valor efetivamente
pago pelas compradoras, e não sobre o valor total do
contrato, como pretende a exequente neste cumprimento de
sentença. Impende exalçar que a autora não se insurgiu
contra a r. sentença no momento processual oportuno,
instaurando este procedimento executivo sem a devida
correlação entre o débito perseguido e a condenação
imposta contra a ora agravante.
Inequívoca, outrossim, a ausência de
interesse de agir da agravada com relação ao montante
principal, estimado em R$ 56.257,95. Como bem ponderou a
agravante em suas razões recursais, o direito de retenção
de 20% sobre os valores pagos, e conferido pela
Magistrada sentenciante a título de perdas e danos, está
condicionado à própria restituição da importância quitada
pela executada.
Ressalte-se
que,
cuidando-se
de
matéria de ordem pública passível de ensejar nulidade
processual, é admissível sua arguição mediante Exceção de
Pré-Executividade, em qualquer fase processual ou grau de
jurisdição.
Todavia, em que pese a indevida
instauração do cumprimento de sentença para a cobrança do
valor principal, não se pode olvidar que o interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218339-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30.957
8
agir da parte exequente se sobeja no que diz respeito aos
honorários advocatícios fixados no título judicial (“15%
sobre o valor da condenação”).
Impositivo, portanto, o retorno dos
autos à origem e a intimação da parte exequente para que
manifeste se há interesse no prosseguimento do feito com
relação aos honorários advocatícios, sob pena de extinção
do feito. Em caso afirmativo, deverá amealhar aos autos
nova planilha de cálculos do indigitado valor, devido ao
seu patrono. Para o cumprimento da providência, deverá a
exequente comprovar os valores efetivamente pagos pela
executada, ora agravante, devendo o percentual de 15%
incidir sobre o valor total da condenação (20% sobre o
valor pago).
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento parcial ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR